Tribunal: TJSP
Processo: 1015807-28.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Cotas condominiais. Pretensão de redistribuição das verbas sucumbenciais, especialmente dos honorários advocatícios anteriormente arbitrados por equidade. Sucumbência recíproca, com maior decaimento do réu.

Honorários advocatícios devidos ao autor que devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação na hipótese, por regular aplicação dos critérios do art. 85, §2o,

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Cotas condominiais. Pretensão de redistribuição das verbas sucumbenciais, especialmente dos honorários advocatícios anteriormente arbitrados por equidade. Sucumbência recíproca, com maior decaimento do réu.

Honorários advocatícios devidos ao autor que devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação na hipótese, por regular aplicação dos critérios do art. 85, §2o, do CPC. De outro lado, manutenção da verba honorária devida ao réu, arbitrada por equidade, de modo a evitar a fixação de quantia irrisória. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Readequação do pagamento das custas e despesas processuais, de acordo com os respectivos decaimentos.

Recurso parcialmente provido.